Tribunal: TJDFT
Processo: 0719294-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719294-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO FERREIRA CORREIA AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Fernando Ferreira Correia contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF, nos autos da Ação de Tutela de Urgência Cautelar Requerida em Caráter Antecedente, processo n. 0702513-30.2025.8.07.0008, ajuizada em face de Banco Honda S/A. A controvérsia gira em torno de pedido de exibição de documentos (contrato de financiamento), cuja ausência, alega o recorrente, inviabilizaria a propositura de ação revisional. O agravante sustenta que a exibição seria medida essencial à constituição do direito de ação e fundamenta o pedido no art. 396 do CPC, além do art. 6o, VII, do CDC, invocando o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Requereu, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e o deferimento do pedido de exibição do contrato. Todavia, em consulta aos autos de origem, verifica-se que o juízo de primeiro grau, por meio da decisão de ID 233894723, já teria acolhido o pedido do autor/agravante nos seguintes termos: “A parte autora pretende a produção antecipada de prova, objetivando a exibição de documento. Há evidência de que a parte autora não logrou êxito na obtenção de cópia, no pedido extrajudicial realizado. Cite-se a parte ré, pelo sistema eletrônico, para que junte, em 15 (quinze) dias, o documento postulado. Esclareço ao réu que este procedimento não admite defesa (CPC, artigo 382, § 4o).” Mais ainda, consta dos autos de origem que o contrato pleiteado pelo agravante já foi apresentado pelo agravado, conforme documento acostado no ID 235697363. Diante desse cenário, para evitar decisão surpresa, intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre o interesse recursal, indicando de forma clara e específica qual o objeto atual do agravo de instrumento e em que medida não teria sido alcançado pela decisão agravada e/ou pelo cumprimento espontâneo da obrigação pela parte ré. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator